Tribunal: TJSP
Processo: 0012795-83.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012795-83.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARTA
LUCIANA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012795-83.2017.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012795-83.2017.8.26.0344
Apelante: Marta Luciana dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 47.085
A apelante foi denunciada como incursa
no art. 155, caput, por três vezes e art. 155 c.c. o art. 14, II, na
forma do art. 71, todos do Código Penal, em razão de fatos
ocorridos: a) no dia 27 de julho de 2017, no período da manhã,
na Rua Nove de Julho, 1114 e 1302, bem como na Rua São Luiz,
819, Marília, quando subtraiu, para si, uma calça social e cinco
calcinhas, avaliadas em R$ 185,00 (fl. 75), pertencentes à loja
Torra Torra; três brincos, avaliados em R$ 45,00 (fl. 73),
pertencentes à loja Renner e um alicate, marca Enox, avaliado
em R$ 20,00 (fl. 72), pertencente à loja Sumirê; b) no dia 27 de
julho de 2017, por volta de 12h40, na Avenida República, 2355,
Marília, quando tentou subtrair, para si, uma sombra e um pó
compacto, marca Vult, um creme Nivea e um óleo vegetal, marca
Inoar, tudo avaliado em R$ 136,00 (fls. 72), pertencentes ao
Supermercado
Tauste,
não
consumando
o
delito
por
circunstâncias alheias a sua vontade. Ao final da instrução foi
condenada, nos termos da denúncia, a 1 ano e 6 meses de
reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de 36 dias-multa,
piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, nos moldes a serem fixados no juízo das
execuções, e prestação pecuniária, no valor equivalente a um
salário mínimo, em prol de entidade assistencial (fls. 167-171).
Apela
da
sentença,
buscando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012795-83.2017.8.26.0344 -Voto no
3
absolvição por atipicidade do fato, pela incidência do
princípio da insignificância (fls. 181-189).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 194-200).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 208-214).
É o relatório.
Não há que se falar em reconhecimento do
princípio da insignificância. É de se anotar que o fundamento para
se exigir violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco
de dano, como pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta
no princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam
decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do Estado
Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta,
atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal.
É necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a
gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo,
que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-
se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-
típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no
furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que
não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia,
não
há
que
se
observar
a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012795-83.2017.8.26.0344 -Voto no
4
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação trouxe
grave risco ao bem jurídico protegido, ou à tranquila convivência das
pessoas. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade,
tal pode não se identificar com o indiferente penal, reservando-se na
lei modos atenuados de sanção, compatíveis com o injusto realizado.
É demasiadamente perigoso o entendimento
de que a subtração de objetos de pequeno valor, subtraídos do
interior de estabelecimentos comerciais não configure crime.
Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta,
escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que
traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos
de conflitos, de resultados preocupantes para a harmoniosa
convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do
sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa
insignificância só pode ser valorada através da consideração global
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e,
consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que
resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras
ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do
proprietário com seus bens, objetos da proteção jurídica nessa
modalidade de furto. Por isso a lei penal não é indiferente a essa
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012795-83.2017.8.26.0344 -Voto no
5
ação, sendo correta, na espécie, o acolhimento da pretensão de
punir.
A dosimetria não comporta reparos e sequer
foi objeto de insurgência. Mostrou-se adequado o regime estabelecido
e pertinente a substituição da carcerária por restritiva de direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recuso.
Figueiredo Gonçalves
relator